Tribunal: TJES
Processo: 5022275-15.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022275-15.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL: 5022275-15.2022.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS DEVIDOS A SERVIDORES ESTADUAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. INAPLICABILIDADE DO VRTE. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ TAMBÉM NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça no Estado do Espírito Santo, afastou a recomendação do TCE/ES constante do Processo nº 00504/2020-3 e determinou que a atualização monetária dos débitos administrativos devidos aos servidores seja realizada pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, exclusivamente pela Taxa Selic, com juros de mora fixados conforme os critérios do RE 870.947/SE (Tema 810 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o índice de correção monetária e os juros de mora aplicáveis às condenações judiciais da Fazenda Pública (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) também incidem sobre débitos reconhecidos na via administrativa; (ii) estabelecer se é válida a aplicação do índice VRTE para atualização dos valores devidos aos servidores públicos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 810 do STF reconhece a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária por violar o direito de propriedade, sendo inaplicável tanto na via judicial quanto administrativa, conforme expressamente esclarecido nos embargos de declaração julgados no RE 870.947/SE.

A aplicação de índices distintos para credores da mesma natureza — exclusivamente em razão da via (judicial ou administrativa) — afronta o princípio da isonomia e estimula a judicialização indevida, em desacordo com os princípios da eficiência e da moralidade administrativa.

O índice VRTE foi instituído para fins de atualização de créditos do Estado do Espírito Santo, especialmente no âmbito tributário, não se prestando à atualização de débitos da Fazenda com seus servidores, sendo inadequado para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 905 (REsp 1.495.144/RS), fixou que a correção monetária dos valores devidos a servidores públicos deve observar índices que reflitam adequadamente a inflação, sendo o IPCA-E o parâmetro mais idôneo.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 09/12/2021, passou-se a adotar, de forma unificada, a Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora para os débitos da Fazenda Pública, inclusive administrativos.

O entendimento consolidado no âmbito do TJES (v.g. Processos nº 5000870-92.2022.8.08.0000 e nº 5008492-28.2022.8.08.0000) também reconhece a inaplicabilidade do VRTE e a extensão do Tema 810 à esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A tese fixada no Tema 810 do STF aplica-se também aos débitos administrativos da Fazenda Pública, sendo inconstitucional a utilização da TR ou de outros índices que não reflitam a inflação real, como o VRTE.

Até 08/12/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária e juros, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXII, 37, caput; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Estadual nº 6.556/2000; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017, DJe 20/11/2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.144/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905); TJES, AC 0000471-74.2016.8.08.0028, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 08/03/2022; TJES, AI 0020355-96.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 09/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL: 5022275-15.2022.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
remessa necessária
e recurso de
apelação
,

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por irresignação com a Sentença proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Depreende-se dos autos que
a
ação
tem
como objeto
seja afastada
a recomendação do TCEES, feita em resposta à consulta nº 00504/2020-3,
relativa à aplicação d
o indexador VRTE
sobre os
valores devidos aos servidores públicos da categoria,
sob
alegação
de
que o
índice
de correção monetária deve ser o
IPCA-E e
os
juros de mora
incidentes
conforme RE 870.947/SE.

O juízo
julgou procedente o pedido contido na lide,
para afastar a recomendação constante do acórdão proferido pelo TCE/ES nos autos do Processo nº. 00504/2020-3 e determinar ao réu que atualize monetariamente os pagamentos retroativos devidos aos servidores pelo índice IPCA-E para a correção monetária, desde quando devida a prestação e, no tocante aos juros de mora, pela remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora da Fazenda Pública, até 08/12/2021, momento a partir do qual a atualização monetária dos pagamentos deve ser feita unicamente com base na Taxa Selic.

No apelo, em suma, o ente estadual aduz que
o Tema 810 do STF é aplicável exclusivamente ao processo judicial, e não ao processo administrativo;
que
não há incidência de juros de mora em pagamentos administrativos por ausência de constituição em mora,
tecendo argumentações referentes ao
distinguishing
entre o caso em questão (pagamentos administrativos) e o precedente do STF (condenações judiciais).

M
uito bem.

O ponto a ser examinado, portanto, é a (in)aplicabilidade do entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 (RE 870.947/SE).

A
pós julgamento restou definido:

Tese:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

Por meio de seu recurso, pretende seja declarado que o Tema 810 do STF se restringe às condenações judiciais.

Contudo, o precedente vinculante deve ter interpretação à luz da
ratio decidendi
que o fundamentou, não cabendo a distinção pretendida.

Isso porque no precedente foi reconhecida a inconstitucionalidade da TR, por ser índice que não reflete a perda do poder de compra da moeda, o que viola o direito de propriedade, garantia fundamental prevista no art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, o que não se descaracteriza m relação aos débitos da via administrativa.

A atuação da Administração Pública em todos os seus atos, judiciais ou extrajudiciais, devem ser pautados pelo princípio da isonomia, o que se vislumbra, no caso dos autos, pelo tratamento igualitário entre credores do mesmo ente público, independente da via em que se processa o pagamento do débito.

Ora, diferenciar a forma de atualização de um débito de mesma natureza, de acordo com o modo em que será cobrado o valor desvirtuaria a celeridade e a eficiência com que deve ser pautar o gestor público, incentivando a litigiosidade dos pedidos referentes, abarrotando o Poder Judiciário com demandas que poderiam ser resolvidas na via administrativa.

Consigne-se que o Pretório Excelso no RE 870.947, em sede de embargos de declaração, deixou patente a maior amplitude do objeto da repercussão geral, de forma a abranger “
débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa
”.

Deste modo, afasta-se a distinção decorrente da instância em que formulado o pedido.

Trato continuativo, quanto ao índice a ser aplicado, ressaltou o douto Procurador de Justiça, em seu judicioso Parecer que destaco, em parte, que: [...]
com o julgamento do REsp 1.495.144/RS (Tema 905/STJ), em que se fixou o entendimento de que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública deve observar índices que reflitam adequadamente a inflação, sendo o IPCA-E considerado o parâmetro mais idôneo para esse fim.
[...]

Com efeito,
o
STJ
firmou o entendimento, por meio de exame d
o
Tema 905,
que

n
as condenações judiciais referentes a
valores devidos a
servidores públicos
deve ser aplicado o
IPC
A-E,
como índice de correção monetária
.

Confira
-se:

[...]
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos
: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
[...]
(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)
.

Deste e. Tribunal, colhe-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003479-65.2016.8.08.0026 EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBARGADO: DOUGLAS LINS BARBOSA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA A C Ó R D Ã O EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9494/97. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
No tocante à correção monetária, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, na sessão do dia 03/10/2019, no regime da repercussão geral, apreciando o Tema 810, definiu, dentre outras questões, que, nos casos de condenações de natureza não-tributária impostas à Fazenda Pública, o índice de correção monetária a ser adotado é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
4)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para alterar o índice de correção monetária a incidir sobre a condenação fazendária de TR para IPCA-E, nos termos do julgamento definitivo do RE 870.947 (Tema 810) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e DAR-LHES PROVIMENTO. Vitória/ES, 11 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - EMBDECCV: 00034796520168080026, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO COM VALOR DEVIDO APURADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. 1. - Em padrão decisório vinculante, sob o Tema n. 1009, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. No caso, nenhuma má-fé da apelada está comprovada nos autos em relação ao recebimento em duplicidade de férias e respectivo terço, motivo pelo qual afigura-se indevida a respectiva compensação. 2. -
A respeitável sentença recorrida merece reparo em relação ao índice de correção monetária. Nela foi adotado o INPC, quando, na verdade, deveria ter sido adotado o IPCA-E, tendo em vista a orientação adotada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral do excelso Supremo Tribunal Federal.
3. - Não merece prosperar a pretensão recursal de compensação dos valores devidos pelo apelante com a multa por litigância de má-fé que foi imposta à apelada nos autos do processo n. 0000212-55.2011.8.08.0028. A referida multa deverá ser cobrada da devedora pelo meio processual próprio, em sede de módulo de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 369, do Código Civil, A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 4. - Também não merece vingar a pretensão recursal de compensação com o valor devido pela apelada em razão da condenação administrativa. Como salientou o ilustre Julgador singular na respeitável sentença recorrida a embargante não acostou aos autos cópia do processo administrativo que condenou a exequente a ressarcir os cofres públicos, porém há a portaria de sua demissão (fl. 60) e o ofício em que notificam a exequente a devolver o valor de R$ 285.699,01 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e um centavos). Ocorre, todavia, que não há nos autos comprovação de que este débito foi inscrito em dívida ativa, documento este essencial para este processo. 5. - O caso não é sucumbência recíproca porque o apelante logrou êxito exclusivamente em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado. Assim, restou sucumbente em praticamente todos os seus pedidos, tendo a apelada sucumbido em parte mínima (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 6. - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00004717420168080028, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0020355-96.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: FERNANDO RAMILO JÚNIOR RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DO STF. ADOÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/2009 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009). TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tema 810 do STF (RE nº nº 870.947) versa sobre a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no Art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. No julgamento do aludido Recurso Extraordinário, de relatoria do Min. Luiz Fux, no regime de Repercussão Geral, fixou-se o entendimento de que
o índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública é o IPCA-E, por ser considerado o mais adequado para recompor o poder de compra
. 2.
O Pretório Excelso, por maioria rejeitou todos os aclaratórios interpostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Assim, concluído o julgamento dos aclaratórios no RE nº 870.947 pelo STF sem modulação, as condenações impostas a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E.
3.
Ademais, alinhando-se a tal entendimento do Pretório Excelso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG (Tema 905), de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou tese no sentido de que o Art. 1º-F da Lei nº 9.494/2009, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, não se aplica as condenações judiciais impostas a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-ES - AI: 00203559620198080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 09/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2021).

Q
uanto à utilização d
o indexador

VRTE (
Valor de Referência do Tesouro Estadual
),
este e. Tribunal de Justiça, ao examinar a questão, adotou
a
conclusão de
que
o indexador
foi
criado
para créditos pertencentes ao Estado do Espírito Santo, no âmbito das cobranças relativas ao ICMS, conforme Lei Estadual nº 6.556/2000
, bem como,
incluiu-se o debate sobre
a extensão dos efeitos
da conclusão extraída d
o Tema 810
examinada pelo
STF.

Por fim, restou acordado que o mencionado Tema
se estende à instância administrativa, notadamente no tocante à atualização dos débitos de responsabilidade da Fazenda Pública
(Precedente
s
:
processo n
º
5000870-92.2022.8.08.0000, Relator
ia:
Des. Samuel Meira Brasil Júnior
e

n
º 5008492-28.2022.8.08.0000, Relatoria: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
respectivamente
)
.

Apesar do exposto até aqui, pertinente ainda consignar
que

a partir de
09/12/2021,
entrou em vigor a
Emenda Constitucional nº 113,
e
que trouxe em seu artigo 3º a disposição
a seguir destacada
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária
, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.

O dispositivo repercute n
a forma de atualização dos juros de mora e da correção monetária, a partir de sua entrada em vigor, quando o débito é de responsabilidade da Fazenda Pública
,
refletindo n
o indexa
dor
Selic a ser utilizado, de forma exclusiva
.

Dessa forma,

conclui-se,
aos débitos pertencentes aos servidores estaduais na ação civil pública de origem
deve ser
aplicado o indexador
indicado nos
Temas 810 do STF e 905 do STJ,
qual seja, o
IPCA-E,
até
09/12/2021,
a partir de
quando
deve incidir apenas
a taxa Selic, em conformidade com a EC nº113/2021
.

Pelo exposto
,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

M
ajora-se os honorários advocatícios em R$300,00 (trezentos reais), por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

C
onheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.